Tribunal: STF
Processo: AI 658518
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E A DECISÃO DE FL. 1505 E NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.